Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-08.2024.8.11.0036
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-08.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VANYA VILELA RODRIGUES LTDA - CNPJ: 35.395.340/0001-43 (APELADO), MAURICIO VILELA RODRIGUES - CPF: 034.675.841-60 (ADVOGADO), VANYA VILELA RODRIGUES - CPF: 496.638.361-72 (APELADO), JOAO NETO CAROLINO RODRIGUES - CPF: 395.340.221-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – SENTENÇA CASSADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, contra sentença

proferida
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
, na ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000378-08.2024.8.11.0036 ajuizada
em desfavor de
VANYA VILELA RODRIGUES LTDA E OUTROS
, que homologou acordo entabulado pelas partes e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Recorrente argui, em síntese, impossibilidade de extinção do feito quando realizado acordo entre as partes, cujo termo final para pagamento está previsto para 12/06/2029, situação que enseja suspensão do processo até satisfação integral do crédito executado pelo Recorrido.

Por isso, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com de retorno dos autos à origem, a fim de que seja suspenso o processo pelo prazo concedido pelo Recorrente ao Recorrido no acordo entabulado (id.
238271167 - Pág. 1/7)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
apelo

tem como objeto sentença homologatória de acordo proferida na Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Recorrente.

Na origem, consta ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000378-08.2024.8.11.0036 ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em desfavor de VANYA VILELA RODRIGUES LTDA E OUTROS
S/A
, em 02/05/2024, em razão de inadimplência da
Cédula de Crédito Bancária n, º 024.703.618, emitida em 25/08/2023, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com atualização até a data da propositura da ação (id. 238270664, 238270686 e 238270687).

Consta que as partes entabularam acordo extrajudicial, no qual os Recorridos, se comprometem a saldar a dívida de forma parcelada, cujo termo final será no dia 12.06.2029. Além disso, o acordo firmado estabelece renúncia ao prazo de interposição de recursos em face da sentença homologatória do acordo, com a suspensão do respectivo processo de execução
durante o prazo concedido aos

Devedores
(id.
238271156
)
.

Em seguida, sobreveio sentença homologatória, nos seguintes termos:

“
(...)Trata-se de uma Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRASIL S.A., em face de VANYA VILELA RODRIGUES e OUTROS, todos devidamente qualificados no feito.

Durante o trâmite processual, as partes realizaram acordo extrajudicial, em relação ao objeto da presente lide, com o objetivo de colocar fim a esta ação, pugnando, assim, pela homologação por sentença da transação e suspensão do feito (Id. 160509905).

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

De início, cabe pontuar que o termo de acordo acostado pelas partes, demonstra o livre intuito destas transigir em relação ao objeto da lide, o real interesse em findar a presente demanda, além dos demais requisitos dispostos nos arts. 840 a 850 do Código Civil.

Em sequência, ante a apresentação do termo de acordo sob Id. 160509905, visualiza-se que as partes livremente fizeram acordo que colocam fim ao presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica e da predominância da vontade das partes quanto ao mérito, sendo a alternativa razoável para este Juízo homologar as referidas transações, e resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível.

Ademais, quanto ao pedido de suspensão até o findar do cumprimento do acordo, prevalece como entendimento desse juízo à inadmissibilidade de prolongamento do feito, sob a justificativa de aguardar o cumprimento de acordo, uma vez que a sentença homologatória é titulo executivo judicial. Logo, havendo descumprimento de alguma cláusula, poderá o pactuante procurar executar o título, qual seja, o termo de acordo homologado judicialmente.

Decido.

Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo extrajudicial realizado pelas partes (Id. 160509905), para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO a presente ação, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC.

DEIXO de condenar em honorários, uma vez que já pactuado sobre esse aspecto no termo de acordo. Havendo saldo remanescente de custa, CONDENO o executado ao pagamento das custas e despesas processuais pendentes e finais, nos termos do acordo.
(...)

Pois bem.

O
artigo 922 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 922
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. (Destaquei)

Sobre o tema, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).

(N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Relator: Des., Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 16/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelos devedores. Inteligência do artigo 313, II, do CPC. (N.U 0001996-03.2011.8.11.0087, Relator: Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

Sob a perspectiva da lei e da jurisprudência, mostra-se prematura a extinção do feito se ainda não houve o pagamento integral da dívida. Tal consequência processual exige a satisfação integral da obrigação, o que não se verificou na espécie.

Impõe-se, assim, desconstituir a ordem de extinção do processo executivo, com a suspensão do feito até satisfação integral do crédito executado.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a suspensão do processo executivo até o término do prazo acordado pelas partes para cumprimento voluntário da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024